Tribunal: TJDFT
Processo: 0704260-12.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704260-12.2020.8.07.0001 RECORRENTES: DANILO DIAS, JOÃO VICTOR BALOGH RECORRIDO: ITSPAY TECNOLOGIA S/A., A3 INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EMPRESARIAIS LTDA, JOSÉ LUIZ RORIZ DE ARAÚJO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. CLÁUSULA DE NÃO CONCORRÊNCIA. VALIDADE. DEMONSTRADA. DELIBERAÇÃO. PROTOCOLO DE ENTENDIMENTOS. VÁLIDO. ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA. NULIDADE. NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Em homenagem ao princípio da celeridade e efetividade da prestação jurisdicional, considerando que as partes têm o direito a uma solução integral do mérito em prazo razoável (art. 4o, NCPC), bem como, tendo em vista que a presente apelação já se encontra apta para julgamento definitivo, deve o agravo interno interposto pela ora recorrente ser julgado prejudicado. 2. O cerne da controvérsia recursal cinge-se em verificar a validade da Cláusula de Não concorrência fixada em Acordo de Acionistas, a validade da deliberação IV constante no Termo Aditivo ao Protocolo de Entendimentos invocada na Assembleia Geral Extraordinária que aprovou o aumento de capital, e a validade da referida assembleia. 3. No que concerne à cláusula de restrição à concorrência existente no Acordo de Acionistas, cabe destacar que a orientação jurisprudencial do Colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que tais cláusulas são excepcionais, já que vigora, em nosso ordenamento jurídico, os princípios da livre iniciativa e da livre concorrência (art. 170, caput e inciso IV, da CF/88), podendo haver restrições contratuais à livre concorrência, desde que com a delimitação expressa da zona espacial e temporal. 3.1. Não obstante os argumentos da parte apelante de que a supramencionada cláusula é inválida, tendo em vista a ausência de critério espacial/territorial, bem como inexistir especificação no âmbito material, tem-se que tais alegações não merecem prosperar, haja vista que, além de não restar demonstrado qualquer vício na assinatura do supracitado Acordo de Acionistas (artigo 118 da Lei no 6.404/76), a Cláusula ora em comento, limita espacialmente a atuação dos ex-sócios, ora apelantes, mesmo que de forma genérica, já que expressamente prevê nos itens i, ii e iii do referido dispositivo a proibição dos ex-sócios de participar de atividades concorrentes às atividades da Companhia em qualquer entidade ou negócio vinculado aos mercados de atuação da Companhia, seja no Brasil ou no exterior, e que concorra, direta ou indiretamente (conforme definido neste Acordo), com a Companhia. 3.2. Outrossim, restou demonstrado que a supramencionada cláusula prevê a limitação temporal de 3 (três) anos de impedimento para os ora recorrentes atuar em negócios concorrentes da Companhia, assim como está expressa a limitação material da atividade desenvolvida pela parte ré/recorrida, qual seja, processamento de meios de pagamentos com plataforma tecnológica proprietária, não sendo qualquer negócio que utilize processamento de meios de pagamento. 4. Em que pese os argumentos de que houve várias nulidades na Assembleia Geral Extraordinária que aprovou o aumento de capital e da impossibilidade de invocação do Protocolo de Entendimento para fins de aumento de capital, tem-se que tais alegações não merecem prosperar, haja vista que, além dos documentos acostados nos autos demonstrar que a empresa ITSPAY necessitava do aporte para a manutenção de suas atividades, os autores/recorrentes se comprometeram formalmente com a votação favorável em caso de novos aportes superiores a R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), não havendo, assim, que se falar em invalidade da Deliberação IV do Aditivo de Protocolo de Entendimento ou nulidade da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 03/01/2020. 5. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso VI, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, defendendo a existência de negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 23 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, 24 do Decreto-Lei 4.657/1943, com alteração feita pela Lei 13.655/2018, 7o do Decreto 9.830/2019 e 118 da Lei 6.404/1997, sustentando a necessária declaração de invalidade da cláusula de não concorrência faltante de limitação espacial, da deliberação IV constante no termo aditivo ao protocolo de entendimentos invocado na Assembleia Geral Extraordinária que aprovou o aumento de capital, bem como da referida Assembleia. Ademais, apresenta a existência de divergência jurisprudencial quanto à tese descrita na alínea “b”, colacionando ementa de julgado do Superior Tribunal de Justiça para demonstrá-la. Em contrarrazões, a parte recorrida pugna pela majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixado e para que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado HENRIQUE HARUKI ARAKDE CAVALCANTE, OAB/DF 29.584 (ID 39936087). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 489, § 1o, inciso VI, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, porquanto “não há que falar em violação aos arts. 489 e 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido diverso à pretensão da parte recorrente” (AgInt no AREsp 1827854/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1o/12/2021, e AgInt no AREsp 2039063/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 17/6/2022). Melhor sorte não colhem os insurgentes em relação à salientada negativa de vigência aos artigos 23 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, 24 do Decreto-Lei 4.657/1943, com alteração feita pela Lei 13.655/2018, 7o do Decreto 9.830/2019 e 118 da Lei 6.404/1997. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: No que concerne à cláusula de restrição à concorrência existente no Acordo de Acionistas, cabe destacar que a orientação jurisprudencial do Colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que tais cláusulas são excepcionais, já que vigora, em nosso ordenamento jurídico, os princípios da livre iniciativa e da livre concorrência (art. 170, caput e inciso IV, da CF/88), podendo haver restrições contratuais à livre concorrência, desde que com a delimitação expressa da zona espacial e temporal. Não obstante os argumentos da parte apelante de que a supramencionada cláusula é inválida, tendo em vista a ausência de critério espacial/territorial, bem como inexistir especificação no âmbito material, tem-se que tais alegações não merecem prosperar, haja vista que, além de não restar demonstrado qualquer vício na assinatura do supracitado Acordo de Acionistas (artigo 118 da Lei no 6.404/76), a Cláusula ora em comento, limita espacialmente a atuação dos ex-sócios, ora apelantes, mesmo que de forma genérica, já que expressamente prevê nos itens i, ii e iii do referido dispositivo a proibição dos ex-sócios de participar de atividades concorrentes às atividades da Companhia em qualquer entidade ou negócio vinculado aos mercados de atuação da Companhia, seja no Brasil ou no exterior, e que concorra, direta ou indiretamente (conforme definido neste Acordo), com a Companhia. Outrossim, restou demonstrado que a supramencionada cláusula prevê a limitação temporal de 3 (três) anos de impedimento para os ora recorrentes atuar em negócios concorrentes da Companhia, assim como está expressa a limitação material da atividade desenvolvida pela parte ré/recorrida, qual seja, processamento de meios de pagamentos com plataforma tecnológica proprietária, não sendo qualquer negócio que utilize processamento de meios de pagamento. Em que pese os argumentos de que houve várias nulidades na Assembleia Geral Extraordinária que aprovou o aumento de capital e da impossibilidade de invocação do Protocolo de Entendimento para fins de aumento de capital, tem-se que tais alegações não merecem prosperar, haja vista que, além dos documentos acostados nos autos demonstrar que a empresa ITSPAY necessitava do aporte para a manutenção de suas atividades, os autores/recorrentes se comprometeram formalmente com a votação favorável em caso de novos aportes superiores a R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), não havendo, assim, que se falar em invalidade da Deliberação IV do Aditivo de Protocolo de Entendimento ou nulidade da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 03/01/2020 (ID 35912007). Nesse sentido, infirmar fundamento dessa natureza é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ. Tampouco merece trânsito o apelo fundado no exposto dissenso pretoriano, pois não cuidou a parte recorrente de efetuar o indispensável cotejo analítico, nos moldes em que exigido pela legislação de regência, de modo a demonstrar a identidade de substratos fáticos e diversidade de soluções jurídicas adotadas (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 15/3/2021, e AgInt no REsp 1997135/MS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 29/6/2022). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por derradeiro, defiro o pedido de publicação exclusiva feito pela parte recorrida em nome do advogado HENRIQUE HARUKI ARAKDE CAVALCANTE, OAB/DF 29.584 (ID 39936087). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005